Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-94.2018.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701496-94.2018.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CHRISTIAN LUCAS QUEIROZ DA SILVA, STEPHANIE LUANA PAIVA DA SILVA, ESPOLIO DE FRANCISCO DA SILVA DESPACHO Trata-se de despacho que determinou o retorno dos autos para reapreciação do feito diante da suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido no Recurso Especial n. 1.896.526, Tema Repetitivo n. 1.074 do Superior Tribunal de Justiça (id 41166182). Os art. 9o e 10 do Código de Processo Civil determina prévia manifestação das partes caso a decisão a ser proferida possa, de alguma forma, prejudica-las. No caso concreto, o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, aparentemente, pode alterar o resultado da lide até então decidida. Assim, a intimação das partes faz-se imprescindível, segundo o princípio da não surpresa positivado no Código de Processo Civil. Intimem-se as partes em prazo sucessivo de cinco (5), a iniciar pelo recorrente, para se manifestarem acerca do retorno dos autos para reapreciação em função do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.074 do Superior Tribunal de Justiça com fundamento nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator